Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-28.2019.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela ré.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de

Ementa:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela ré.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO PROVIDO.